Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729300-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o apelante foi flagrado na posse de bem produto de crime, não tendo se desincumbido de provar a origem lícita do referido bem nem mesmo de indicar o nome do vendedor e, ainda, estando o preço aquém do mercado, configurado está o dolo do crime de receptação, não havendo se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para receptação culposa. 2. Incabível a fixação da pena no mínimo legal por conta da valoração negativa dos antecedentes e pelo fato de o réu ser reincidente. 3. Justificada a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto, para cumprimento da pena quando, embora tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu reincidente e detentor de maus antecedentes. 4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do CP. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, caput, e § 3o, do Código Penal, defendendo sua absolvição por ausência de dolo, uma vez que não tinha ciência da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, argumenta pela desclassificação para o crime de receptação culposa; b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, sob o argumento de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NAJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea "d", e 180, caput, e § 3o, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC 866.699/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NAJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021